Tribunal: TJMT
Processo: 1019290-06.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019290-06.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), MARCELO FIDELIS - CPF: 003.168.801-24 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO – QUEBRA-CHAMAS/MUZZLE BREAK/FREIO DE BOCA/FLASH-HIDING/FLASH SUPRESSOR –
1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA REVISIONAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
– REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS – INVIABILIDADE – ALEGAÇÃO CALCADA EM QUADRO FÁTICO E JURÍDICO NÃO SUBMETIDO A JULGAMENTO ANTERIOR – PRELIMINAR RECHAÇADA –
2. MÉRITO
- HIPÓTESE DE
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– ACESSÓRIO ATUALMENTE DE NATUREZA PERMITIDA – ART. 15, § 2º, II, “A”, DO DECRETO N. 10.030/2019 –
AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE
.

1. Estando a revisional calcada em quadro fático e jurídico não submetido a julgamento colegiado anterior, não há base para a extinção da ação sem julgamento de mérito sob alegação de repetição de argumentos.

2. Uma vez que o Regulamento dos PCEs retirou da redação original da lista dos produtos de uso restrito [art. 15, § 2º, inciso II, “a”, do Anexo I, do Decreto Federal 10.030/2019] os acessórios destinados a dificultar a localização da arma, a exemplo do quebra-chamas, mantendo apenas os silenciadores, naturalmente, aqueles, também denominados muzzle breaks, ou “freio de boca”, quebra-chamas,
flash-hiding
ou
flash supressor
passaram a caracterizar acessórios de uso permitido, na forma do art. 15, § 3º, do mesmo Diploma Regulatório, sendo reconhecível, portanto,
novatio legis in mellius
na forma do art. 2º, parágrafo único, do CP.
Revisional procedente
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A presente ação de Revisão Criminal ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo no inciso I do art. 621 do CPP, por
Marcelo Fidelis
, qualificado e representado pelo Dr. Irineu Paiano Filho, OAB/MT 6.097-A, colima a rescisão da sentença condenatória lavrada nos autos da Ação Penal n. 0002466-49.2017.8.11.0111, cód. 69482, que tramitou perante o Juízo da Vara Única da comarca de Matupá, confirmada na Apelação Criminal 39807/2018, desprovida à unanimidade pela 1ª Câmara Criminal desta Corte de Justiça, e que infligiu ao ora revisionando a
pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção e 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito na forma do art. 44 do CP
, por força da imputação da prática delitiva insculpida nos arts. 12 e 16,
caput
, ambos da Lei n. 10.826/2003, por fato ocorrido em no dia 11 de agosto de 2017, por volta das 16h, na fazenda “
Dois Lados
”, Comunidade São Roque, na cidade de Matupá, consistente na apreensão de 07 munições (calibres 38, 32, 22, 20, 36 e 12), 01 revólver, marca
Ruger
, 02 pistolas, marca Taurus e 05 espingardas, marcas Harrington, TAK, CBC e Magtech e, ainda, um “
Muzzle Break
” de marca SMS Airguns, este de uso restrito, nos termos do art. 16, XII do Decreto n.º 3.665/00.

O revisionando postula a absolvição quanto ao crime de posse ilegal do
muzzle break
, sob o enfoque de que “[...]
a falta de realização de perícia técnica para confirmação da classificação do objeto apreendido
[muzzle break]
como de uso restrito ou proibido, prova essencial da condenação que ora se busca revisar, comprovadamente objeto de uso permitido pela prova nova, deve o revisionando ser absolvido (art. 386, III, do CPP), tudo com fulcro no artigo 626 do CPP, desconstituindo a condenação já transitada em julgado
” [id. 57447457, p. 13].

Assere que o artefato em questão é um moderador para uso exclusivo em armas de ar comprimido, sendo incompatível com o uso em armas de fogo, e possui a função de compensar o recuo, redirecionando os gases de propulsão para as laterais, reduzindo os recuos da carabina de pressão no momento dos disparos e ganhando muita acuidade e precisão em seus disparos, cuidando-se de acessório de uso permitido, e a ausência de perícia nesse caso foi determinante para o desfecho condenatório indevido, impondo-se a solução absolutória.

Pede-se, ainda, a concessão de tutela antecipada de urgência, considerando a grande probabilidade de êxito da ação revisional e a iminência do início da pena a ser cumprida.

A inicial vem instruída com a prova do trânsito em julgado final da condenação e de outros pormenores [ids. 57447458 a 57453971].

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, tendo o termo de pesquisa constante do id. 57453971 apontado a preexistência do Recurso de Apelação Criminal n. 39807/2018, da relatoria do eminente Des. Marcos Machado, Revisor Des. Orlando de Almeida Perri e Vogal Des. Paulo da Cunha.

O pedido de antecipação de tutela formulado na revisional foi indeferido em 16/9/2020 [id. 57644996].

O parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça designado pela Portaria n. 1093/2019/PGJ, opinou pela
extinção da revisional sem julgamento de mérito, ou, em caso de admissão, pela sua improcedência
:

“
Sumário:
Revisão Criminal - Crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, bem como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previstos nos artigos 12, caput, e 16, caput, ambos da Lei nº10.826/2003. Alegação de ausência de perícia para proceder a classificação do objeto apreendido (muzzle break) como de uso restrito ou proibido. Apresentação de laudo pericial posteriormente realizado e conclusivo no sentido de que o silenciador pode ser utilizado tanto em arma de pressão como de fogo. Ausência de justificação. Matéria exaustivamente discutida em sede de apelação criminal.
Parecer pela extinção do processo sem resolução do mérito e se admitida a ação, pela improcedência do pedido revisional
” [id. 58301956, p. ].

É o relatório.

V O T O [PRELLIMINAR DE EXTINÇÃO DA REVISIONAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO].

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A questão posta na revisional se prende à analise do artefato denominado
muzzle break
, apreendido em poder do revisionando
Marcelo Fidelis
, se constitui acessório de arma de fogo ou ar comprimido, de uso permitido ou restrito.

Por sua vez, a douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou, inicialmente, pela
extinção da revisional sem julgamento de mérito
, sob o prisma de que
não se apresentou qualquer prova nova da inocência
ou de
circunstância que determine a diminuição de pena
, limitando-se a “
rediscutir as questões que já foram objeto da Apelação Criminal
” antes julgada [
sic
parecer, id. 58301956, p. 2].

O acórdão da apelação criminal n. 39807/2018, que tramitou perante a c. 1ª Câmara Criminal desta Corte, analisou a questão sob o prisma do Decreto n. 3665/2000, uma vez que os fatos ocorreram antes da vigência do Decreto n. 9493, de 05/9/2018.

“
O Decreto nº 3.665/2000 regulamenta a fiscalização de produtos controlados pelo Exército e define silenciador de tiro como acessório de arma (art. 16, XII). Isso porque, o silenciador de tiro potencializa a utilização da arma de fogo sem que o usuário seja flagrado em seu intento, de modo a dificultar a localização do autor da infração e justificar a restrição de seu uso (TJSP, Apelação 0004176-92.2010.8.26.0609 – Relator: Des. Edison Brandão – 1º.11.2016).

Por conseguinte, seu uso é restrito.

Nesse quadro, o exame pericial em silenciador de tiro mostra-se prescindível, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ, segundo o qual os delitos de porte ou posse de arma de fogo, acessório ou munição, possuem natureza de crime de perigo abstrato, tendo como objeto jurídico a segurança coletiva e a paz social, a dispensar comprovação da potencialidade lesiva (HC 366292/SE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.6.2017).

Logo, afigura-se impertinente desclassificar a conduta de posse ilegal de acessório de uso restrito (Lei nº 10.826, art. 16) para posse irregular de acessório de uso permitido (Lei nº 10.826, art. 16). Em caso análogo, decidiu o e. TJMG: ‘A simples conduta de possuir arma de fogo com silenciador de uso restrito configura o crime do artigo 16 da Lei 10.826/03, uma vez que este delito é de mera conduta e de perigo abstrato’ (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0701.11.033574-5/001 - Relator: Des.(a) Denise Pinho da Costa Val– 17.5.2016) Com essas considerações, recurso conhecido, mas DESPROVIDO.

É como voto
” [trecho do voto condutor, da lavra do eminente Des. Marcos Machado, id. 57447487, 6].

Cabe anotar, ainda, que durante a persecução penal,
referido acessório não foi submetido a perícia
, mas a defesa trouxe aos autos da revisional o laudo pericial criminal n. 530.2.03.2019.012305-01, subscrito pelo Perito Oficial Criminal Rodrigo Bertioti Casonatto na data de
08/10/2019
, relativo aos fatos que deram ensejo à denúncia e à condenação do revisionando, ou seja,
prova produzida após a lavratura da sentença condenatória
, datada de 20/02/2018
[id. 57447461, pp. 1-3], a pedido da Delegacia de Polícia de Matupá, por meio do Ofício n. 976/2019/DPJC/Matupá,
bem como
, do
julgamento da apelação criminal
ocorrido em 25/9/2018
[id. 57447487, pp. 1-7].

Cuida-se, portanto, sem dúvida, de fato novo passível de análise perante a instância revisional.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de extinção da revisional sem julgamento de mérito
ajuizada pela douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

V O T O [MÉRITO].

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O revisionando foi condenado ao cumprimento de
01 ano de detenção
, e
03 anos de reclusão
, em
regime inicial aberto
, substituída por
duas penas restritivas de direito, e pagamento de 20 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma dos artigos 12 e 16,
caput
, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, porque, no dia 11 de agosto de 2017, por volta das 16h, na fazenda “
Dois Lados
”, Comunidade São Roque, na cidade de Matupá, com consciência e vontade, manteve sob sua guarda 07 munições (calibre 38, 32, 22, 20, 36 e 12), 01 revólver, marca Ruger, 02 pistolas, marca Taurus e 05 espingardas, marcas Harrington, TAK, CBC e Magtech e, ainda, 01
Muzzle Break
marca SMS Airguns, de uso restrito, nos termos do art. 16, XII do Decreto n. 3.665/00, sem autorização regulamentar.

O laudo pericial anexado à revisional analisou o artefato apresentado, concluindo:

“
O Material
A
, tratava-se de 02 (dois) acessórios, que estavam acoplados formando
01 (um) conjunto
, composto por
a.
01 (um) Muzzle Break e
b.
01 (um) adaptador para MuzzleBreak/supressor/outros. Comprimento total de 226 milimetros, massa de 153,26 gramas.

O item a.
Muzzle Break
, denominado em português como
Freio de Boca
, é acessório para uso originalmente em arma de pressão, ou seja, é um acessório para arma de pressão, que também pode ser também utilizado em arma de fogo (dependendo do adaptador usado), de uso individual, Fabricação Nacional, Marca
SMS Airguns
, contendo gravação aparente para sua identificação ‘SMS® Airguns Muzzle Break’. Apresentava formato cilíndrico com diâmetro total de 32,25 milímetros, porção anterior cônica com abertura em torno de 16 milímetros, comprimento de 208 mm (duzentos e oito) milímetros, o que foi reduzido intencionalmente (adulteração de acessório) do original (comprimento total em torno de 245 milímetros) ao posseiro subtrair as duas aletas em porção posterior de Freio de Boca, o que fez com que o equipamento perdesse as suas principais funções técnicas.

As principais funções técnicas de freio de boca é melhorar a precisão de tiro, ao dissipar gases turbulentos da saída de cano através das aletas, e reduzir recuo. O freio de boca
não
é produzido originalmente para ser um supressor, vulgarmente denominado como silenciador [o perito
não
tem como medir o ruído/pressão sonora (ruído – medido em decibéis) por ausência de equipamento medidor], e em sua composição original pode aumentar o ruído.
Nas condições técnicas periciais presente é indeterminado se a. realiza a supressão ou não da pressão sonora, ou seja, é indeterminado se é ou não silenciador.

O item
b. Adaptador
, é de material metálico, cor amarela, o que é indicativo para ser liga de cobre (o perito
não
tem como realizar uma conclusão categórica sobre qual liga foi usada por
não
conter equipamentos para tal identificação),
não
continha aparente gravação e perito
não
conseguiu remover o adaptador de freio de boca. Apresentava diâmetro interno de 9,10 milímetros, o que é indicativo que aceitaria saída de boca de no máximo 6,00 milímetros, ou seja, para uso em arma de pressão calibre 6,0 milímetros ou arma de fogo calibre nominal .22 (ponto vinte e dois), obviamente ele pode ser também utilizado por armas em que contem calibres menores, ou, se arma modificada, para calibres maiores.

O conjunto, Material A, se contivesse as suas características originais pode ser classificado como acessório para arma de pressão, entretanto, sofreram modificações, o que pode ser classificado como acessório para arma de fogo,
é incerto
.

[...]

À luz do que dispõe o Decreto n. 9.847, de 25 de junho de 2019; considerando ainda a Portaria 1.222 de 12 de ago. 2019 do Comando do Exército; Decreto 10.030, de 30 de set. 2019; Portaria 118 – COLOG do Comando do Exército; temos que primeiramente responder o quesito
O Material questionado é Produto Controlado pelo Exército (PCE)? A resposta é sim, o material A é PCE.

Em referidos textos legais
não
há escrita particularizando/especificando sobre
Muzzle Break ou ‘Freio de Boca’, nem de adaptadores para o mesmo
, apenas de modo geral classificado em grupo como
acessórios
, no caso, considerando suas características originais,
Material A é acessório para arma de pressão, entretanto sofreu modificações, podendo ter se tornado acessório para arma de fogo.

Como resultado o perito não tem como afirmar categoricamente se é proibido, permitido, ou restrito, pois sofreu modificação (adaptador pode inclusive servir em arma de fogo) e não temos condições técnicas para medição direta se há ou não diminuição do ruído.
Resultado se é uso permitido ou restrito é indeterminado
” [id. 57447498, pp. 3-5].

Apesar de o laudo pericial não identificar a natureza jurídica do propalado
Muzzle Break
, por não encontrar essa definição nos decretos e demais atos regulatórios para o acessório, é certo que o dispositivo, cujo objetivo é direcionar o fluxo de fases para reduzir ou compensar o recuo provocado pelo tiro, também pode ser denominado de “
freio de boca
”, “
quebra-chamas
”, “
flash-hider
” ou “
flash supressor
”, e
realmente
não
foi concebido para ser utilizado como silenciador, mas como um dissipador de gases com vistas a reduzir o recuo e, ainda, para eliminar ou suprimir o
flash
causado pelo disparo
.

Nesse viés, o art. 16, inciso XII, do Decreto n. 3.665/2000, estabelecia cuidar-se de acessório de uso restrito, tal qual bem acentua a redação abaixo:

“
Art. 16. São de uso restrito:

[...]

XII - dispositivos que constituam acessórios de armas e que tenham por objetivo dificultar a localização da arma, como os silenciadores de tiro,
os quebra-chamas e outros, que servem para amortecer o estampido ou a chama do tiro
e também os que modificam as condições de emprego, tais como os bocais lança-granadas e outros
” [negritei].

Essa mesma natureza foi mantida pelo art. 16, § 2º, inciso III, “a”, do Decreto n. Federal 9.493/2018:

“
Art. 16. Os PCE são classificados, quanto ao grau de restrição, da seguinte forma:

I - de uso proibido;

II - de uso restrito; ou

III - de uso permitido.

[...]

§ 2º São considerados produtos de uso restrito:

[...]

III - os acessórios de arma de fogo que tenham por objetivo:

a) dificultar a localização da arma, como silenciadores de tiro,
quebra-chamas
e outros
”.

Ocorre que
referido Decreto, por sua vez, foi revogado pelo art. 6º, inciso II, do Decreto Federal n. 10.030/2019
, que disciplinou em seu Anexo I, o Regulamento de Produtos Controlados pelo Exército.

Hodiernamente, apenas os chamados “
silenciadores
” constituem acessórios de uso restrito, na forma do art. 15, § 2º, II, “a”, a saber:

“
Art. 15.

Os PCE são classificados, quanto ao grau de restrição, da seguinte forma:

I - de uso proibido;

II - de uso restrito; ou

III - de uso permitido.

§ 1º São produtos controlados de uso proibido:

I - os produtos químicos listados na Convenção Internacional sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso de Armas Químicas e sobre a Destruição das Armas Químicas Existentes no Mundo, promulgada pelo Decreto nº 2.977, de 1º de março de 1999, e na legislação correlata, quando utilizados para fins de desenvolvimento, de produção, estocagem e uso em armas químicas;

II - as armas de fogo de uso proibido; e

III - as munições de uso proibido.

§ 2º

São produtos controlados de uso restrito:

I - armas de fogo de uso restrito;

II - os acessórios de arma de fogo que tenham por objetivo:

a) suprimir ou abrandar o estampido;
ou

b) modificar as condições de emprego, conforme regulamentação do Comando do Exército;

III - as munições de uso restrito;

IV - os explosivos, os iniciadores e os acessórios;

V - os veículos automotores com blindagem às munições de uso restrito, conforme estabelecido em norma editada pelo Comando do Exército;

VI - as proteções balísticas contra as munições de uso restrito, conforme estabelecido em norma editada pelo Comando do Exército;

VII - os agentes lacrimogêneos e os seus dispositivos de lançamento;

VIII - os produtos menos-letais;

IX - os fogos de artifício da classe D a que se refere o Decreto-Lei nº 4.238, de 8 de abril de 1942;

X - os equipamentos de visão noturna ou termal de emprego militar ou policial;

XI - os PCE que apresentem particularidades técnicas ou táticas direcionadas exclusivamente ao emprego militar ou policial; e

XII - os redutores de calibre de armas de fogo de emprego finalístico militar ou policial
”.

Os demais PCEs não listados no Regulamento devem ser considerados de uso permitido [art. 15, § 3º, do Regulamento de PCE]:

“
§ 3º São produtos controlados de
uso permitido
os PCE não relacionados nos § 1º e § 2º
”.

Uma vez que o Regulamento dos PCEs retirou da redação original da lista dos produtos de uso restrito, os acessórios destinados a dificultar a localização da arma
,
a exemplo do
quebra-chamas
, mantendo apenas os
silenciadores
, naturalmente os
muzzle breaks
passaram a constituir acessórios de
uso permitido
.

No caso, o
muzzle break
foi apreendido com um adaptador para
uso em armas de projéteis com até 6mm
, o próprio laudo cuidou de especificar que, nada obstante a natureza original do acessório seja a utilização em armas de ar comprimido,
poderia ser utilizada em armas de fogo com calibre nominal .22
.

Considerando, entretanto, que a lei não especifica se a alteração promovida no acessório – redução intencional do diâmetro total do
Muzzle Break
, de 245mm para 208mm –

teria o condão de desnaturar a origem
permitida
de seu uso, deve-se supor que se trata de acessório de uso permitido, por expressa previsão do art. 15, § 2º, II, alínea “a”, do Anexo I, Decreto n. 10.030, de 30/9/2019.

Por assim dizer, considerando na época dos fatos o “PCE – Produto Controlado pelo Exército” era de uso restrito, e posteriormente o Decreto Federal n. 10.030/2019 houve por bem transformá-lo em acessório de uso permitido [art. 15, § 3º, do Anexo I], o possuidor desse acessório sem autorização regulamentar [Decreto n. 9.847/2019] incorre apenas no crime nas disposições do art. 12 ou 14 da Lei n. 10.826/2003.

Cuida-se, à toda evidência, de hipótese de
novatio legis in mellius
, disposta no art. 2º, parágrafo único, do CP, aplicável aos casos anteriores à sua vigência,
inclusive aqueles já transitados em julgado
:

“
Art. 2º.
[...]

Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
”

Quanto à matéria, leciona Guilherme de Souza Nucci,
apud
Rogério Greco:

“
A novatio legis in mellius será sempre retroativa, sendo aplicada aos fatos ocorridos anteriormente à sua vigência, ainda que tenham sido decididos por sentença já transitada em julgado
” [
Curso de Direito Penal
. v. I. 18. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 160].

Nessa esteira, trago o seguinte precedente:

“[...]
2.1. Por força do disposto no Decreto n. 9.847/19, que regulamentou a Lei n. 10.826/03, bem como da Portaria n. 1.222/19 - que modificaram os parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e munições de uso permitido e restrito - o agente que, ilegalmente, possuía munições .40 e 9mm, antes consideradas de uso restrito, foi beneficiado, nos termos do disposto no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal (novatio legis in mellius), eis, que deixaram de ser, portanto, cabível a desclassificação do crime descrito no art. 16 para o delito do art. 12 da Lei n. 10.826/03
” [TJMT, ApCr N.U 0008871-90.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/6/2020, Publicado no DJE 27/6/2020].

Considerando que a denúncia, a sentença e o acórdão dizem respeito à situação de
posse ilegal
de armas de fogo, munições e o
muzzle break
com adaptador, na fazenda
Dois Lados
, Comunidade de São Roque, em Matupá, o tipo penal aplicável ao caso é do art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Ante o exposto,
em dissenso ao parecer
,
rejeito a preliminar de extinção sem julgamento de mérito
e
julgo procedente a ação revisional
ajuizada em prol de
Marcelo Fidelis
, qualificado, para o fim de
absolve-lo
da imputação contra ele irrogada na Ação Penal 0002466-49.2017.8.11.0111, cód. 69482, do Juízo da Vara Única da comarca de Matupá, quanto à prática do crime tipificado no art.
16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 386, III, do CPP c/c art. 2º, parágrafo único, do CP, e art. 15, § 3º, do RPCE contido no Anexo I do Decreto Federal n. 10.030/2019
,
convolando, assim, a condenação pelo delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, para que seja fixada em
01 ano de detenção
, e
10 dias-multa
, valor unitário mínimo, em
regime inicial aberto
, substituída por apenas
uma restritiva de direitos ou uma pena pecuniária
a ser definida pelo Juízo da Execução Penal
.

Oficie-se imediatamente ao Juízo da condenação e da Execução Penal, comunicando-se a respeito, dada à eficácia imediata do acórdão na execução penal, ainda que não transitada em julgado definitivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021